Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CIVIL. VEÍCULO SINISTRADO. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA À REALIZAÇÃO DO CONSERTO (RETENÇÃO POR MAIS DE UM ANO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS, DECORRENTES DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA, E OS DANOS MORAIS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora em desfavor da ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurgência contra sentença de parcial procedência.
II. A recorrente (BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.) sustenta, em síntese, que: (a) “a demora no reparo do veículo se deu, pois, as peças dos veículos JAC são importados da China para o Brasil para, assim, posteriormente, serem revendidos no mercado de consumo nacional”; (b) “não possui gerência em relação aos trâmites do processo de importação, sendo estes controlados por Órgãos Superiores Nacionais”; (c) em razão da pandemia COVID-19, “tanto a fabricante quanto as demais concessionárias do mesmo grupo, tiveram suas atividades paralisadas, levando meses para a chegada dos produtos solicitados. Por esse motivo, a demora na entrega da peça”; (d) não possui responsabilidade sobre os danos materiais decorrentes de locação de veículo, uma vez que teria ocorrido “por livre vontade dos Recorridos, os quais optaram por se locomover com um veículo alugado ao invés da utilização de transporte público”; (e) o mero inadimplemento contratual não fundamenta reparação por danos morais.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), uma vez que é dever do fabricante assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto (art. 32), razão pela qual as requeridas respondem objetivamente pelas intercorrências que envolvam a prestação de serviços inerente à atividade lucrativa que exerce (art. 14 - teoria do risco do negócio).
IV. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (falha na prestação do serviço em decorrência de demora injustificada e excessiva à realização do conserto do veículo), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (correspondência eletrônica, apólice de seguro, ordem de serviço, conversas via aplicativo “WhatsApp”, contrato de locação de veículo – ID. 25705905 e ss; ID. 25706068/77).
V. No caso concreto, as provas evidenciam que após a autorização da seguradora à realização dos reparos necessários no veículo (21.11.2019), o conserto, até a data da prolação da sentença, não teria sido finalizado, a culminar em mais de um ano de retenção.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, a par da configurada falha na prestação do serviço, em decorrência do atraso injustificável e excessivo na entrega do automotor, sem a demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva da empresa (CDC, art. 14, § 1o), tem-se por impositiva a obrigação de reparar os danos materiais (ressarcimento dos valores despendidos com a locação de carro reserva) e os morais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, artigo 186). Isso porque, por se tratar de veículo novo (ano de fabricação 2017, modelo 2018), posto em circulação pela montadora, não seria razoável a alegada indisponibilidade de peças ao longo do período reclamado (Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1061845, DJE: 30/11/2017).
VII. No ponto, conforme bem fundamentado em sentença: (...)Não merece prosperar a tese de que a demora no conserto decorreu do fato de as peças serem importadas e/ou da pandemia da covid-19. Em relação à pandemia. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que essa foi a causa do atraso na chegada das peças. Ademais, é preciso rememorar que no momento em que o fornecedor vende produtos importados, especialmente veículos automotores, gera no consumidor a legítima expectativa de que há peças de reposição para o caso de eventual dano no produto, e, ainda que se trate de peças importadas, também se espera que o fabricante promova a reposição em tempo razoável.
VIII. Em relação ao quantum, a título de danos morais, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).